Tribunal: TJMT
Processo: 1015327-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015327-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYARA CAROLINNE DE FRANCA SILVA - CPF: 027.647.731-61 (EMBARGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- JULGAMENTO EXTRA PETITA - EFEITO INFRINGENTE – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) FIXADO NA SENTENÇA, PARA 10% (DEZ POR CENTO) REFERENTE AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELA COMPRADORA EMBARGADA - DECOTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO- RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1-Ocorrendo julgamento extra petita, os embargos de declaração devem ser acolhidos, a fim de decotar do acórdão a parte em que determina a redução do percentual de 10%, relativo à retenção dos valores pagos pela autora embargada à empresa embargante, diante da ausência de pedido/irresignação nesse sentido, mantendo-se, assim, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) fixados na sentença.

2-Embargos de Declaração acolhidos para sanando o vício alegado, conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Embargos de declaração interpostos por BRDU SPE CUIABA 01 LTDA, através da petição de ID 141231152, contra Acordão desta Câmara Cível que julgou parcialmente procedente o recurso de Agravo Interno (ID. 129561172), tão somente para reduzir o percentual de retenção dos valores efetivamente adimplidos pela compradora/embargada em favor da vendedora/embargante, para o patamar de 10% (dez por cento).

Em suas razões (id. 141231152), a Construtora ora embargante aduz em síntese, que houve contradição e obscuridade no acordão, alegando que (i) a decisão ora embargada, decidiu por um pedido não suscitado no recurso de Agravo Interno interposto pela parte embargada, ou seja, decidiu de ofício, nos termos do artigo 10 do CPC ao reformar a sentença a quo que havia decidido pela retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente adimplidos pela parte embargada em favor da Construtora ora embargante; (ii) Afirma ainda que não havia como o embargante contrarrazoar pedido que não constava de forma expressa nas razões do recurso da embargada, que à época interpôs recurso insurgindo-se contra o não reconhecimento dos danos extrapatrimoniais e que em nenhum momento de seu recurso cogitou a redução da porcentagem da retenção. Assim, requer sejam recebidos e acolhidos os embargos para sanar a omissão/contradição/obscuridade apontada.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A parte embargante afirma que a Decisão Monocrática incorreu em omissão/contradição, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Razão assiste à Construtora ora embargante, note-se que da decisão colegiada da 2a Câmara cível ora embargado, de fato, julgou parcialmente procedente o Recurso de Agravo Interno, determinando a redução da retenção dos valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora ora embargante, para o patamar de 10% (dez por cento)

Todavia, da analise das razões do recurso de Agravo Interno interposto pela autora ora Embargada, observa-se que esta não pugnou pela redução do percentual de retenção, apenas insurgiu-se defendendo a condenação da empresa embargante, ao pagamento de indenização por danos morais, por supostos pratica de ato ilícito, sendo assim, a decisão colegiada decidiu de oficio ao reformar a sentença a quo em relação ao percentual de retenção dos valores, que inicialmente fora arbitrados em 25% (vinte e cinco por centos) dos valores devidamente pagos pela parte embargada, como dito, tal questão não foi objeto de irresignação nas razões de recurso de apelação, tampouco do presente Agravo interno.

Dessa forma, a questão que ora se discute, ao determinar a redução do percentual de retenção dos valores pagos pela autora embargada, é extra petita.

Logo, os embargos de declaração devem ser acolhidos para decotar do acórdão a parte em que determina a redução para o percentual de 10% (dez por cento) relativo a retenção dos valores pagos pela autora embargada à empresa embargante, mantendo a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) fixados , diante da ausência de pedido/irresignação nesse sentido.

Com estas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanando o vício alegado, CONHEÇER do recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023